Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 702, §3o, do CPC, prescreve que o juiz deixará de examinar a alegação de excesso de cobrança se não apontado o valor correto nos embargos à monitória.
2. No caso, diferentemente do alegado, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, impugnou a multa não prevista na confissão de dívida, após arguir a prescrição da pretensão. Assim, escorreita a exclusão da aludida multa.
3. A distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.